Tribunal: STF
Processo: ARE 1501485
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 348, p. 1-14), opostos por Marcelo de Oliveira Araújo, do acórdão (eDOC 344, p. 1-10) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 336, p. 1-5).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Prequestionamento da matéria constitucional. Súmula 282/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (eDOC 344, p. 1)



    Inicialmente, no que concerne à ausência de óbice da Súmula 279/STF, o embargante aponta, como acórdão paradigma, aquele proferido no “AI 677843 ED, RELATOR(A):JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 18-10-2011, DJE-216 DIVULG 11-11-2011 PUBLIC 14-11-2011 EMENT VOL02625-03 PP-00350” (eDOC 348, p. 5; grifos originais); ademais, sustenta, em síntese: 



    A) “(...) é possível verificar claramente que, tanto no acórdão recorrido quanto naquele aqui trazido à colação como paradigma, a questão girou em torno da incidência do óbice da Súmula 279 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Ocorre que, como se observa do Acordão paradigma, não incide o óbice da Súmula 279 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quando da ‘VALORAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE DADOS CONSTANTES NOS AUTOS, QUE NÃO IMPORTEM A NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA’, uma vez que, ‘NÃO SE CONFUNDEM COM REEXAME DE FATOS E PROVAS’. 



    Como se observa do Recurso Extraordinário interposto, o que se pretende não é a reanálise do conteúdo fático-probatório, mas apenas a devolução de matéria processual para exame e certificação de ocorrência de nulidade da prova obtida ilegalmente por meio de invasão de domicilio injustificada, requerendo análise estritamente jurídica do conteúdo probatório juntado aos autos, o que afasta completamente a dita incidência do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência deste Pretório Excelso.” (eDOC 348, p. 6);



    B) “(...) o e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO não pode, ao analisar os depoimentos testemunhais, dizer que o agravante autorizou a entrada dos policiais militares, evidenciando a atribuição de valoração equivocada às provas amealhadas nos autos. 



    É indiscutível, pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, bem como, pela produção da prova oral em juízo, que não houve consentimento algum para ingresso dos policiais na residência, razão pela qual a eventual prova incriminadora, se realmente pertencesse ao recorrente, constitui prova ilícita, uma vez que, derivada da invasão ilegal de domicílio, constituindo ruptura ao artigo 5º, incisos XI e LVI, de nossa CARTA MAGNA.



    Ainda que o entorpecente fosse de propriedade do agravante, o que, frisa-se, não era, ficou claramente demonstrado nos autos o vício probatório, levando em consideração que toda a fundamentação foi baseada em provas ilícitas e, além disso, os depoimentos dos policiais foram totalmente controversos quanto à maneira que chegaram até os entorpecentes vinculando-os ao agravante.” (eDOC 348, p. 6-7; grifos originais).



    Além disso, no que se refere à ausência de óbice da Súmula 282/STF, o ora embargante aponta, como acórdão paradigma, aquele proferido no “ARE 1271070 AGR, RELATOR(A): DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE), TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 08-09-2020, PUBLICADO EM 21-10-2020” (eDOC 348, p. 9; grifos originais); para tanto, defende “que, tanto no acórdão recorrido quanto naquele aqui trazido à colação como paradigma, a questão girou em torno da incidência do óbice da Súmula 282 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, apontando no Acórdão paradigma a admissão do prequestionamento ficto. (...) ao contrário do apontado pelo Ex.mo Sr. Ministro Relator, todas as questões constitucionais ventiladas em Recurso Extraordinário interposto pelo ora embargante foram devidamente e exaustivamente prequestionadas, sendo inclusive matéria de título específico do referido recurso, bem como, alegações preliminares desde o início da atuação defensiva, fato que se comprova, de maneira simplória, através das preliminares arguidas.” (eDOC 348, p. 10; grifos originais). 



    No que se refere à invasão de domicílio, aponta, como paradigma, o acórdão proferido no “HC 196935 AGR, RELATOR(A): NUNES MARQUES, RELATOR(A) P/ ACÓRDÃO: GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-S/N DIVULG 12-06-2023 PUBLIC 13-06-2023” (eDOC 348, p. 11; grifos originais), porquanto, “pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, bem como, pela produção da prova oral em juízo, que não houve consentimento algum do paciente para ingresso dos policiais em sua residência, razão pela qual eventual prova incriminadora, se realmente pertencesse ao embargante, constitui prova ilícita nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal e consequentes ilegalidades por violação ao artigo 5º, incisos XI e LVI, de nossa CARTA MAGNA. Desta forma, uma vez que inequívoca a ilegalidade na invasão de domicílio, deve ser RECONHECIDA A ILICITUDE DE TODA A CADEIA PROBATÓRIA [artigo 158-A, CPP] [informativa] colhida no procedimento ilegal, devendo ser desentranhadas, porque ilegais e inconstitucionais e, por via de consequência com a aplicação da TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, há necessidade de se reconhecer a NULIDADE DE TODO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, sendo, de rigor, nos termos da r. Sentença do d. Juízo de Piso, ABSOLVER MARCELO DE OLIVEIRA ARAÚJO como medida de Justiça, cabendo tal exame ao guardião de nossa Constituição Federal, DEVENDO, PORTANTO, PREVALECER A TESE DO ACÓRDÃO PARADIGMA, SENDO CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 348, p. 12-13; grifos originais). 



    Ao final, a parte embargante requer “o PROVIMENTO DE SEU RECURSO PARA QUE PREVALEÇA AS TESES DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA para que, diante do inequívoco o direito pleiteado, presente na violação a mandamento Constitucional, cuja Repercussão Geral é demonstrada, bem como, na ausência de óbice das Súmulas 279 e 282 desta Suprema Corte, seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO seja APRECIADO e, consequentemente, PROVIDO.” (eDOC 348, p. 13; grifos originais).



    Determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 353, p. 1).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, ora embargado, requereu, “caso eventualmente conhecido os presentes embargos de divergência, reitera-se, a título de resposta, todas as manifestações (contrarrazões e contraminutas) que já foram oferecidas em face do Recurso Extraordinário e que demonstraram a necessidade da não admissão do reclamo e, caso admitido, da sua improcedência.” (eDOC 354, p. 1-6). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 



    Consigno, ainda, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”



    Outrossim, também merece transcrição, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a manifestação do MP/SP, em contrarrazões, nos seguintes termos:



    “(...)



    Nas razões recursais não foi apresentada a indispensável comparação analítica de semelhança, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. (Neste sentido: STF-RT 712/313). 



    De fato, nos termos do art. 1043, § 4º, Código de Processo Civil, exige-se que o recorrente mencione ‘as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados’. 



    Como bem destacado por GLÓRIA MARIA GUIMARÃES DE PÁDUA RIBEIRA PORTELLA, ao tratar da assemelhada hipótese de interposição de Recurso Especial em virtude de divergência jurisprudencial (cf. Teoria Crítica do Recurso Especial, Rio de Janeiro, ed. Lúmen Júris, 2004, pág. 107): 



    ‘Com efeito, esta identidade tem de ser demonstrada de maneira precisa, técnica, não carecendo, contudo, de um exercício de defesa, o qual deve ficar reservado à sustentação de que a tese contida no acórdão-paradigma é a mais consentânea com o ordenamento jurídico’. 



    Assim, ausente comparação analítica para demonstração da divergência, é caso de não conhecimento do recurso interposto.” (eDOC 1.629, p. 2-4; grifos originais)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente